Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740924-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709786-35.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139733446 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do processo até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão exarado no Recurso Especial n. 1.301.935/DF, sob o fundamento de que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão executiva relativa à obrigação de pagar derivada da ação originária 0001096-21.1999.8.07.0000, uma vez que o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo sindicato autor da demanda somente em 2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional quinquenal. No agravo de instrumento em apreço, o agravante obtempera que o título exequendo deriva do processo de conhecimento tombado sob o no. 59888/96 (0001096-21.1999.8.7.0000), o qual tramitara perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que, logo após o trânsito em julgado da sentença exarada na ação de conhecimento, promoveu o cumprimento coletivo de sentença com pedido de obrigação de fazer, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a apresentar as fichas financeiras dos substituídos e comprovasse o restabelecimento do pagamento da verba. Destaca que, em razão da demora na apresentação de dados dos substituídos, mostra-se cabível o ajuizamento de cumprimento de sentença, porquanto a tutela deferida no título judicial exequendo envolve direitos individuais homogêneos, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o v. acórdão exarado nos autos do Recurso Especial n. 1.301.935/DF não compromete a regular tramitação do cumprimento de sentença, uma vez que, apesar de haver promovido execução coletiva, na qualidade de substituto processual, tendo por objeto o mesmo título executivo judicial, não há óbice para a propositura de execução individual, porquanto identificáveis os beneficiários da tutela jurisdicional e evidenciada a origem comum do direito. Alega a inexistência de litispendência diante da proposição de duas execuções de natureza distintas, sendo uma coletiva e outra individual, concluindo não ser possível haver vinculação entre as decisões exaradas em tais demandas, exceto no tocante ao disposto no artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da tramitação do Recurso Especial n. 1.301.935/DF. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos ID’s 41849626 e 41849628. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a tutela recursal provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.